Tribunal: CARF
Processo: 13887.000230/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000230/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE
MAO DE OBRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A teor do artigo 31 da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.711/1998, a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra é
obrigada a reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e
prestados pela contratada. A retenção sempre se presume feita oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, conforme o artigo 33, § 5°, da Lei
8.212/1991, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
receber ou arrecadou em desacordo com o disposto no mencionado diploma
legal.
DECADÊNCIA DE CREDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO ART. 173,
CTN.
Decretada pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 8,
a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, bem como do parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569, de 8 de
agosto de 1977

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000230/2007-77
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000230/2007-77

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Joao
Mauricio Vital (Presidentte).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário (NFLD no 37.073.721-0). Refere-se ao levantamento dos valores de
retenção de onze por cento (11,00%) incidentes sobre o pagamento de serviços prestados em
regime de cessão de mão de obra e empreitada, conforme previsto no artigo 31 da Lei n°
8.212/91.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:

Cita a Súmula no 08 do STF e a inconstitucionalidade do art. 45, da Lei 8.212/91;

Sustenta a competência dos órgãos julgadores, no âmbito do processo administrativo tributário
federal, bem como que conforme os itens seguintes, o presente recurso voluntário tem o fito de
afastar a exigência fiscal com base, dentre outros argumentos, no reconhecimento da
ilegalidade e da inconstitucionalidade das normas utilizadas como fundamento para a presente
autuação;

A decadência do direito de lançar, sendo que as competências anteriores a maio de 2002
encontram-se decaídas;

Expõe sobre a constituição definitiva do crédito tributário e a prescrição;

Já houve a preclusão do fisco em provar os fatos alegados;

Sustenta que há empresas não pertencentes ao rol do artigo 219, § 2°, indicando a seguir a
tabela de fls. 290/292, especificando essas prestadoras de serviços.

Para fins da aferição da decadência e aplicação da regra de contagem do seu
prazo, entendeu o Colegiado do CARF que era necessário saber se houve recolhimento
antecipado das contribuições.
Há debate sobre a necessidade de o recolhimento antecipado das contribuições
referir-se ao CNPJ de cada prestador de serviços (para a consequente aplicação da regra de
contagem do prazo disposto no art. 150, CTN).
Portanto, devem ser apreciadas pela Unidade Preparadora as guias com o código
2631, por prestador de serviços, juntando aos autos, como arquivo não paginável, a planilha
contendo esses pagamentos/recolhimentos, no período de 12/2001 a 04/2002

Ante ao exposto, o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade
Preparadora juntasse aos autos relação de guias de pagamento código 2631, por prestador de
serviço, no período de 12/2001 a 04/2002.
Retornaram os autos com a resposta da Diligência, esclarecendo dúvida em
relação às guias de pagamento, recolhidas no código 2631, por prestador de serviço de 12/2001 a
04/2002.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000230/2007-77

Foram efetuadas as pesquisas nos sistemas informatizados na Receita Federal do
Brasil - RFB acostadas nas fls. 313/324, nas quais não foram encontrados recolhimentos no
referido código.
Foi dada a ciência ao contribuinte da referida Resolução e dado o prazo de
30(trinta) dias para a apresentar a manifestação com a posterior devolução ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Sem nenhuma manifestação
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Conforme fora mencionado do relatório acima, trata-se de lançamento em
decorrência do levantamento dos valores de retenção de onze por cento (11,00%) incidentes
sobre o pagamento de serviços prestados em regime de cessão de mão de obra e empreitada.
Tendo em vista que não houve comprovação alguma de recolhimento antecipado
das contribuições com o código 2631, então deve ser aplicada a regra do art 173.
Tendo em vista que o sujeito passivo tomou ciência da NFLD - Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito em questão no dia 02/05/2007 (fl. 203) e em razão da não constatação,
de recolhimentos em relação aos fatos geradores do lançamento, aplica-se a regra do artigo 173
do CTN. As competências abrangidas pela decadência já foram reconhecidas na decisão de piso.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade, de acordo com a decisão de piso, pelos
motivos acima explanados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000230/2007-77

Fl. 335
DF CARF MF
Original